Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. ART. 8o, §§ 2o E 3o DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 – CNJ. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISAO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, do art. 8o, §§ 2o e 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ), bem como da jurisprudência que se formou em torno da questão, cabível a retificação de precatório já expedido e ainda não pago ao credor, para nele incluir a informação de crédito de honorários contratuais para pagamento em separado, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório em favor do exequente.

2. Recurso provido.